Tribunal: TJSP
Processo: 1030163-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ORDINÁRIA – ICMS – Programa Especial de Parcelamento – PEP do ICMS – Pretensão de correção dos débitos, com exclusão dos juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça – Inviabilidade de aplicação do critério de atualização determinado por

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ORDINÁRIA – ICMS – Programa Especial de Parcelamento – PEP do ICMS – Pretensão de correção dos débitos, com exclusão dos juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça – Inviabilidade de aplicação do critério de atualização determinado por aquele diploma – Taxa de juros aplicável ao montante do imposto que não pode exceder à Selic utilizada pela União para o mesmo fim – Precedentes desta C. Corte de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça - Honorários recursais ora fixados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000085412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030163-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação, v. u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
2
VOTO No 28.452 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1030163-20.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS
LTDA.
TRIBUTÁRIO ORDINÁRIA ICMS Programa Especial de
Parcelamento PEP do ICMS Pretensão de correção dos débitos,
com exclusão dos juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do
teto da Taxa SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei
Estadual n. 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de
Justiça Inviabilidade de aplicação do critério de atualização
determinado por aquele diploma Taxa de juros aplicável ao
montante do imposto que não pode exceder à Selic utilizada pela
União para o mesmo fim Precedentes desta C. Corte de Justiça e
do E. Superior Tribunal de Justiça - Honorários recursais ora
fixados Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maggion
Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda. em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando a exclusão dos juros moratórios determinados pela
Lei no 13.918/09 do cálculo dos débitos tributários, em razão de sua adesão
ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) (fls. 01/12).
A r. sentença de fls. 213/217, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para confirmar a tutela de urgência anteriormente
concedida e, via de consequência, com a adoção da SELIC. Em razão da
sucumbência, condenou a Fazenda do Estado/requerida no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
3
(dez por cento) do valor da causa atualizado.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado de São
Paulo aduzindo, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido e falta de
interesse de agir em razão da adesão ao acordo de parcelamento do débito.
Alega que o parcelamento é um contrato, um acordo bilateral celebrado de
livre e espontânea vontade. Defende a aplicabilidade da Lei Estadual no
13.918/09. Postula a reforma do julgado, com a improcedência da ação (fls.
219/233).
Recurso processado e contrariado (fls. 240/247).
É o relatório.
Merece subsistir a r. sentença apelada. Senão,
vejamos.
Cinge-se o debate quanto aos juros de mora incidentes
sobre o débito tributário de ICMS objeto do PEP de ICMS, nos termos do
artigo 96, da Lei 6.374/89.
Aduz a empresa autora a ilegalidade praticada pelo
Fisco Estadual na adoção dos juros moratórios determinados pela Lei no
13.918/09, postula o provimento judicial para se aplicar os juros de mora
limitados pela Selic no débito fiscal pago em razão da adesão ao PEP.
Inicialmente, cumpre consignar que a adesão do
contribuinte ao programa de parcelamento importa em confissão quanto à
existência do débito, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação
tributária, mas não impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos
jurídicos envolvendo a cobrança da dívida.
A relação jurídico-tributária surge da lei, não possuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
4
natureza contratual, o que justifica a permissão de se debater judicialmente
os temas jurídicos acerca do débito, ainda que confessado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
PRETENSÃO
À
EXCLUSÃO
DOS
JUROS
CONSIDERADOS
INCONSTITUCIONAIS.
LEI
ESTADUAL 13.918/2009. Preliminar de ausência de
interesse processual. Adesão ao parcelamento - PEP. A
opção pelo parcelamento não induz à aceitação de juros
de
forma
ilegal
e/ou
inconstitucional.
Preliminar
rejeitada. (...) Matéria preliminar rejeitada e recursos
oficial,
considerado
interposto
e
voluntário,
não
providos. (TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Des.
Djalma
Lofrano
Filho,
Apelação
no
1048324-54.2014.8.26.0053, j. 16/12/2015).
No mais, confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual
Civil.
Tributário.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do
CPC). Auto de infração lavrado com base em
declaração emitida com erro de fato noticiado ao fisco e
não corrigido. Vício que macula a posterior confissão de
débitos para efeito de parcelamento. Possibilidade de
revisão judicial. “A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando
se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
5
declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do
CTN). A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. Caso em
que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado,
como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento
diante da necessidade premente de obtenção de
certidão negativa. Situação em que o vício contido nos
autos de infração (erro de fato) foi transportado para a
confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre
os quais incide a norma tributária, a regra é que não se
pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada
com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode
ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
6
em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008. Divirjo do relator para
negar
provimento
ao
recurso
especial.
Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008” (STJ 1a S REsp 1.133.027
Rel. Mauro Campbell Marques j. 13.10.2010)”.
Permitido, pois, o controle jurisdicional sobre as
questões jurídicas que envolvem o débito tributário confessado, como
índices legalmente admitidos de juros.
A
confissão
do
débito
fiscal,
decorrente
do
parcelamento e mencionada no artigo 100, da Lei Estadual no 6.374/89,
abrangente do principal e dos juros, não impedindo a analise judicial do
critério utilizado para o cálculo dos juros, consolidando entendimento
jurisprudencial que afasta os critérios adotados pela Lei Estadual no
13.918/09, elegendo em substituição a taxa SELIC.
Isto porque, o artigo 96, inciso II, da Lei Estadual no
6.374/89, na redação conferida pela Lei no 13.918/09, assim prevê a multa e
os juros de mora incidentes sobre o os débitos fiscais:
"Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica
sujeito a juros de mora, que incidem:
[...]
II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês
subsequente ao da lavratura do auto de infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
7
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze
décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na
data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se
esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos juros
se faça em mais de um momento.
§4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste
artigo, poderão ser reduzidos por ato do Secretário
da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias pré-fixadas das operações de crédito
com recursos livres divulgadas pelo Banco Central
do Brasil. § 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de
juros prevista neste artigo poderá ser inferior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente."
Como se vê, com a edição da Lei Estadual no
13.918/09, a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários de
ICMS foi fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no
patamar de 3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
Dai porque, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-
61.2012.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação
dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09, e decidiu que a aplicação de taxa
de juros sobre o imposto ou a multa não deve exceder à Selic:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
8
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão
nas
finanças
públicas,
impõe
o
cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
9
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual

Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que
o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em
seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de
outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente

Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442

Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa
de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
10
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente,
de
modo
que
seu
alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27 de fevereiro de 2013).
Desta feita, ante o entendimento emanado no voto
condutor supra, deve ser afastada a incidência dos juros fixados pela Lei
Estadual no 13.918/09, e aplicada a taxa de juros não excedente àquela
cobrada nos tributos federais, ou seja, Taxa SELIC.
Aliás, há enunciado predominante do Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado pelo CADIP
(Centro de Apoio do Direito Público), de no 2, no seguinte sentido: “É
Constitucional e Legal a aplicação da Taxa Selic como índice de
atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”.
Há precedentes desta C. Câmara e Sodalício:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO ORDINARIA - ICMS
Programa Especial de Parcelamento PEP do ICMS
Pretensão de correção dos débitos, com exclusão dos
juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da
Taxa SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
11
estadual 13.918/09 declarada pelo Plenário deste
Tribunal de Justiça - Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma -
Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ - Taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa que
não pode exceder à Selic utilizada pela União para o
mesmo fim
Sentença de procedência mantida

Honorários recursais ora fixados
Recurso não
provido. (Apelação Cível 1039845-69.2017.8.26.0602;
desta Relatoria; j. 26/02/2019).
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
JUROS DE MORA

Adesão ao Programa Especial de Parcelamento PEP
do ICMS Celebração de acordo de parcelamento de
débito com a Fazenda
Princípio da autonomia da
vontade Presunção de confissão irretratável do débito
Impossibilidade de questionamento acerca da suposta
inserção de juros de mora na dívida principal

Alegação não comprovada - Reconhecimento da
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco
Estadual à Lei Estadual no 13.918/2009, sem alteração
gramatical Aplicação de taxa de juros sobre o imposto
ou a multa não excedente à Taxa Selic Adesão ao
PEP

Irrelevância.
R.
Sentença
parcialmente
reformada. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Ônus
sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente
repartidos e compensados, nos termos do art. 86 do
NCPC Verba honorária fixada nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
12
par. 14, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 1001082-34.2018.8.26.0094; Relator
Carlos Eduardo Pachi; j. 27/02/2019).
APELAÇÃO Ação declaratória c/c pedido de repetição
de indébito ICMS Inclusão no Programa Especial de
Parcelamento
Juros de mora calculados pela
sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu
interpretação conforme a Constituição Federal dos arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto não
exceda aquela incidente na cobrança dos tributos
federais, ou seja, a Taxa Selic Recálculo devido
Sentença de improcedência reformada
Recurso
provido. (Apelação Cível 1013556-63.2018.8.26.0053;
Relator Moreira de Carvalho; j. 13/12/2018).
APELAÇÃO

Lei
Estadual
no
13.918/2009

Inaplicabilidade
Inconstitucionalidade declarada pelo
Órgão Especial
Taxa que não pode ser superior
àquela incidente nos tributos federais (SELIC) Adesão
ao Programa Especial de Parcelamento que não impede
a discussão quanto aos juros Muito embora a adesão
a tal parcelamento signifique a confissão da dívida
tributária,
não
há
de
ser
aplicada
atualização
considerada inconstitucional
Inexistência de relação
jurídica que obrigue a autora a pagar a parcela dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
13
exigidos nas CDAs descritas na inicial que exceda a
SELIC, expurgando-se do crédito tributário tal parcela
indevida e suspendendo a exigência dos respectivos
protestos Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido. (Apelação Cível 1017074-80.2018.8.26.0564;
Relator Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; j. 28/11/2019).
APELAÇÃO Tributário ICMS Adesão ao Programa
Especial de Parcelamento Taxa de juros aplicados no
cálculo do débito Incidência da taxa de juros de 0,13%
ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09

Inviabilidade de aplicação do critério de atualização
determinado por aquele diploma Incidência afastada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000

Necessidade
de
apresentação de novo cálculo do débito fiscal, utilizando-
se, para tanto, a atualização pela taxa Selic.
Precedentes deste Tribunal e do STF. Decisão
reformada.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1021490-72.2018.8.26.0053; Relator Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; j.
21/11/2019).
Desta feita, de rigor a manutenção da r. sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28452-JV
14
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015 (quantificação dos honorários na fase recursal), deverá
ser acrescido 5% (cinco por cento) à verba de sucumbência fixada.
Diante exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator